Tribunal: STF
Processo: RE 606451
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL. ENTREVISTA JORNALÍSTICA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A MANIFESTAÇÃO E O EXERCÍCIO DO MANDATO. PRÁTICA PROPTER OFFICIUM. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE REPARAÇÃO CIVIL. AGRAVO DESPROVIDO. 


1. A imunidade parlamentar material, que confere inviolabilidade, na esfera civil e penal, a opiniões, palavras e votos manifestados pelo congressista (CF, art. 53, caput), incide de forma absoluta quanto às declarações proferidas no recinto do Parlamento. 




2. Os atos praticados em local distinto escapam à proteção absoluta da imunidade, que abarca apenas manifestações que guardem pertinência, por um nexo de causalidade, com o desempenho das funções do mandato parlamentar. 




3. Sob esse enfoque, irretorquível o entendimento esposado no AI 401.600, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 21.02.11: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMUNIDADE PARLAMENTAR EM SENTIDO MATERIAL (INVIOLABILIDADE) - DECLARAÇÕES DIVULGADAS PELO BOLETIM DIÁRIO DA SESSÃO PLENÁRIA DA CÂMARA LEGISLATIVA E ENTREVISTAS JORNALÍSTICAS PUBLICADAS PELA IMPRENSA LOCAL - IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DE MEMBRO DO PODER LEGISLATIVO DO DISTRITO FEDERAL (CF, ART. 53, 'caput', c/c O ART. 32, § 3º) - PRESSUPOSTOS DE INCIDÊNCIA DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IMUNIDADE PARLAMENTAR - PRÁTICA 'IN OFFICIO' E PRÁTICA 'PROPTER OFFICIUM' - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A garantia constitucional da imunidade parlamentar em sentido material (CF, art. 53, 'caput') exclui a possibilidade jurídica de responsabilização civil do membro do Poder Legislativo por danos eventualmente resultantes de suas manifestações, orais ou escritas, desde que motivadas pelo desempenho do mandato (prática 'in officio') ou externadas em razão deste (prática 'propter officium'), qualquer que seja o âmbito espacial ('locus') em que se haja exercido a liberdade de opinião, ainda que fora do recinto da própria Casa legislativa, independentemente dos meios de divulgação utilizados, nestes incluídas as entrevistas jornalísticas. Doutrina. Precedentes. - A EC 35/2001, ao dar nova fórmula redacional ao art. 53, 'caput', da Constituição da República, explicitou diretriz, que, firmada anteriormente pelo Supremo Tribunal Federal (RTJ 177/1375-1376, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE), já reconhecia, em favor do membro do Poder Legislativo, a exclusão de sua responsabilidade civil, como decorrência da garantia fundada na imunidade parlamentar material, desde que satisfeitos determinados pressupostos legitimadores da incidência dessa excepcional prerrogativa jurídica. - Essa prerrogativa político-jurídica - que protege o parlamentar em tema de responsabilidade civil - supõe, para que possa ser invocada, que exista o necessário nexo de implicação recíproca entre as declarações moralmente ofensivas, de um lado, e a prática inerente ao ofício legislativo, de outro. Doutrina. Precedentes. - Se o membro do Poder Legislativo, não obstante amparado pela imunidade parlamentar material, incidir em abuso dessa prerrogativa constitucional, expor-se-á à jurisdição censória da própria Casa legislativa a que pertence (CF, art. 55, § 1º). Precedentes: Inq 1.958/AC, Rel. p/ o acórdão Min. AYRES BRITTO (RTJ 194/56, Pleno) – RE 140.867/MS, Rel. p/ o acórdão Min. MAURÍCIO CORRÊA (Pleno).” 




4. In casu, o agravante ajuizou demanda em face do agravado, então Deputado Federal, pretendendo a reparação cível, em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), por supostos danos morais que lhe teriam sido causados por declarações feitas pelo réu em entrevista concedida ao jornal O GLOBO, em 02 de junho de 1999. 




5. A entrevista concedida a veículo de comunicação da imprensa escrita, por Deputado Estadual designado sub-relator do Poder Judiciário do Orçamento da União, a respeito de reuniões de que participara no exercício da função, encarta-se na imunidade parlamentar material, por isso que inviável qualquer pretensão de reparação civil decorrente daquela. 




6. Agravo regimental desprovido.